Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-84.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000775-84.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MODAS FLORENCA LTDA - ME - CNPJ: 07.911.032/0001-98 (JUIZO RECORRENTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MODAS FLORENCA LTDA - ME - CNPJ: 07.911.032/0001-98 (RECORRIDO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – RECUSA INDEVIDA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À INFORMAÇÃO E À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO (ART. 5o, XXXIII E XXXIV, “b”) – SENTENÇA RATIFICADA.

A mera emissão de certidão atualizada de débitos não determina sua compensação, de forma que, nos termos do artigo 5o, incisos XXXIII XXXIV, “b”, da Constituição da República Federativa do Brasil, não poderá ser obstado seu fornecimento, mesmo que haja confissão de dívida, notadamente quando a recusa encontrar fundamento na ausência de sistema eletrônico correspondente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, lançada nos autos da Ação Mandamental, código 951728, que concedeu a segurança vindicada por MODAS FLORENÇA LTDA-ME, para determinar a emissão de certidão de débitos fiscais com fato gerador até dezembro de 2014.

Não houve recurso voluntário e os autos vieram a esta instância por força do preconizado pelo art. 14, §1o da Lei no. 12.016/09 (id. 3908544).

Encaminhados os autos para a d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do douto Procurador Leonir Colombo, opina pela ratificação da sentença [id. 5109848].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, lançada nos autos da Ação Mandamental, código 951728, que concedeu a segurança vindicada por MODAS FLORENÇA LTDA-ME, para determinar a emissão de certidão de débitos fiscais com fato gerador até dezembro de 2014.

Infere-se dos autos que a impetrante requereu perante o órgão fazendário a emissão da Certidão de Atualização de Débitos Tributários para fins de Compensação, referente aos débitos lançados no Sistema Conta Corrente Fiscal com fato gerador até dezembro de 2014.

A par disso, por entender que a negativa afrontava os direitos constitucionais à obtenção de informações e de certidões [art. 5o, incs. XXXIII e XXXIV, “b”], pleiteou pelo deferimento da medida liminar para o fim de que fosse assegurado o direito à obtenção de certidão atualizada de débitos, para fins de compensação.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança.

A medida de urgência requestada foi deferida em 14/10/2018 (id. 3908512), e após o oferecimento das informações requisitadas à autoridade coatora (id 3908517), sobreveio a sentença em reexame, em que o MM. Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, concedeu a segurança vindicada nos seguintes termos, verbis: “[...] EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEDA para ratificar a liminar e DETERMINAR ao impetrado que emita em favor da impetrante a Certidão de Débitos Fiscais com o fato gerador até dezembro de 2014 – (id. 3908543).

Não houve recurso voluntário e o feito foi remetido a esta instância revisora para efeitos do art. 14, §1o, da Lei no. 12.016/09.

Pois bem. A questão em pauta é singela e desmerece maiores delongas, até porque, tem sido reiteradamente decidida por este Sodalício, de modo que o entendimento externado pelo Juízo singular está em sintonia com a decisão em reexame.

In casu
, verifica-se que o impetrante na condição de contribuinte estadual solicitou junto a SEFAZ/MT, certidão dos débitos tributários que possui junto a citada Secretaria, a fim de regularizar a situação tributária, o que é imprescindível para a continuidade de suas atividades econômicas, contudo, o Impetrado suprimiu a possibilidade do requerimento da certidão por meio físico, informando que o sistema atual da Secretaria de Fazenda é todo eletrônico.

Assevera que o sistema informatizado da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso atualmente não possui mecanismo de emissão da CERTIDSAO DE DEBITOS FISCAIS que faz direito a impetrante para fins de compensação conforme previsão da Lei 8.672/2007 e suas alterações até a Lei 9.563/2011.

Ressaltou que reconhece a existência do debito, mas deseja liquidá-lo pela forma que lhe é mais vantajosa e devidamente assegurada por lei estadual válida, vigente e eficaz, qual seja, a COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA, sendo necessária para isso a Certidão de Atualização de Débitos Tributários.

É cediço que todos têm direito de receber da Administração Pública informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas as hipóteses que dizem respeito à segurança da sociedade e do Estado, conforme preconiza o inc. XXXIII do art. 5o da Constituição Federal (“todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”), até mesmo sem pagamento de taxas, nos termos do que preconiza o art. 5o, XXXIV, “b”, da Carta Maior.

E tal assertiva se mostra compatível com a própria essência da atividade administrativa, haja vista que o exercício da máquina pública deve ser pautado com a rigorosa observância dos princípios sensíveis expressamente dispostos no art. 37 da Carta da República, com a especial atenção ao princípio da publicidade.

Noutra vertente, com o escopo de dirimir situações como a presenciada nos autos, o legislador ordinário fez editar a Lei no. 12.527/2011, popularmente conhecida como “Lei de Acesso à Informação”, a qual garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, abrangendo, em conformidade com o seu art. 7o, “informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos”, bem como concernente “à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos”.

De igual modo, o art. 3o da supradita Lei estabeleceu, entre suas diretrizes, a “observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção”, a “divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações”, o “fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública”; e, ainda, o “desenvolvimento do controle social da administração pública”.

Por fim, cabe ressaltar que o §4o do art. 11 da Lei de Acesso à Informação, dispõe acerca da possibilidade de negativa de fornecimento apenas quando se tratar de dado total ou parcialmente sigiloso, senão vejamos:

“Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. [...] §4o. Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.”

Noutra vertente, sabe-se que o direito do contribuinte em ter acolhido os benefícios da compensação e, por conseguinte, assegurar a extinção do crédito tributário dele decorrente (art. 156, II, CTN), está amparado pela Lei Estadual no. 8.672/2007, a qual assegura ao contribuinte o direito de proceder à compensação dos débitos estaduais com fato gerador ocorrido até 31/12/2009, exigindo, para tanto, que, nos casos em que o débito não se encontre inscrito em dívida ativa, o processo de compensação seja instruído com a certidão atualizada de débitos emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda, independentemente do pagamento de qualquer valor ou contribuição. Vejamos:

“
Art. 1o. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em divida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2009. (Nova redação dada pela Lei 9.549/11) [...] Art. 9o. Na data do protocolo do pedido de compensação, o contribuinte ou o devedor deverá apresentar o cálculo demonstrativo da equivalência entre o crédito apresentado pelo contribuinte ou devedor e o débito tributário ou não-tributário. §1o. O valor do crédito inscrito, tributário ou não-tributário, será representado por Certidão de Dívida Ativa, e aqueles ainda em curso serão representados por Certidão da Secretaria de Estado de Fazenda, se referentes àquela Secretaria, ou da Procuradoria-Geral do Estado, se em trâmite em outro órgão do Estado. (Nova redação dada Lei 9.353/10)”
[Destaquei]

Assim, por qualquer ângulo que se analise a vexata quaestio, verifica-se claramente que a autoridade coatora agiu com indiscutível ilegalidade ao deixar de fornecer a certidão atualizada de débito fiscal acima mensurado, comportamento esse que, aliás, afronta aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, especificamente o de acesso à informação e o da publicidade dos atos administrativos.

Logo, é certo que a negativa no fornecimento da certidão requerida administrativamente violou direito líquido e certo do impetrante, de modo que a sentença em reexame não merece quaisquer reparos.

Não é outro o entendimento de ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – NEGATIVA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A emissão de certidão atualizada de débitos tributários não determina sua compensação, configurando-se ilegal o ato da autoridade coatora que nega tal fornecimento, ante o disposto no art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal.” (Apelação / Remessa Necessária 147605/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018)

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – LEI ESTADUAL No. 8.672/2007 – NEGATIVA INDEVIDA COM FUNDAMENTO NOS DECRETOS ESTADUAIS No. 526/2011 E 766/2011 – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À CERTIDÃO (ART. 5o, XXXIII) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A mera emissão de certidão atualizada de débitos não determina sua compensação, de forma que, nos termos do artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, não há óbice para sua expedição com fundamento na necessidade de vinculação do débito ao pagamento de “contribuição” equivalente a 40% do valor do débito atualizado, bem como pelo sobrestamento decorrente da ausência de sistema eletrônico correspondente. 2. Sentença ratificada.” (ReeNec 104660/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

Com essas considerações, RATIFICO a sentença sob reexame, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020